Tribunal: TJBA
Processo: 8001333-90.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001333-90.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIANA MELO DA CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO CUMPRIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha confirmado a obrigação dos entes públicos de realizarem cirurgia ortopédica, indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e de execução da multa diária (astreintes) fixada em tutela de urgência, não obstante o atraso de 11 meses no cumprimento da ordem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a demora excessiva e injustificada no fornecimento de cirurgia prescrita gera dever de indenizar por danos morais; (ii) é exigível a multa cominatória fixada em liminar quando há recalcitrância dos entes públicos no cumprimento da decisão judicial. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde é garantia constitucional e dever do Estado, não podendo entraves burocráticos justificar a demora excessiva no atendimento de demandas urgentes. 4. A inércia estatal, que levou 11 meses para realizar procedimento cirúrgico urgente, ultrapassa o mero dissabor, agravando o quadro clínico e causando angústia à paciente, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável. 5. A multa diária (astreintes) possui natureza coercitiva e visa a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Comprovado o descumprimento do prazo fixado na liminar, a multa torna-se exigível e devida à parte autora, no montante consolidado de R$ 30.000,00, valor máximo arbitrado na decisão antecipatória. 6. A fixação de honorários advocatícios deve remunerar dignamente o trabalho realizado, sendo cabível a majoração por equidade diante do baixo valor da condenação principal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na realização de procedimento cirúrgico pelo ente público configura dano moral indenizável. 2. É exigível a multa cominatória (astreintes) quando demonstrada a recalcitrância do poder público no cumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 536, § 1º, e 537, §§ 2º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.816.451/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 28.03.2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8001333-90.2023.8.05.0271, em que figura como recorrente JULIANA MELO DA CONCEICAO, e como recorridos o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE VALENÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.